Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726832-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DELANE DA SILVA LOESCH RECORRIDO: ORLANDO RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. SALÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Não se pode atribuir distinções entre credor e devedor com relação à proteção conferida pelo Código de Processo Civil aos honorários advocatícios do advogado e aos vencimentos do executado, tendo em vista a natureza alimentar de ambos prevista, respectivamente, no artigo 85, parágrafo 14 e artigo 833, inciso IV. 3. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, não compreende a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívidas comuns, quando preservado o montante mínimo para manutenção digna do devedor e de sua família. Ainda, aduz que, dado a natureza alimentícia dos honorários advocatícios, é possível a penhora de verbas salariais para a satisfação do crédito. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010